Tribunal: TJPA
Processo: 0819090-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819090-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AIST BRAZIL SOFTWARE LIMITADA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS. POSSIBILIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO. A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NÃO PODE CONTRARIAR A REGULAMENTAÇÃO FEDERAL - TEMA 967/STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0819090-28.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: AIST BRAZIL SOFTWARE LTDA

Agravado: Município de Santarém

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AIST BRAZIL SOFTWARE LTDA contra decisão proferida pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SANTARÉM/PA, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C.C. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE com pedido de liminar
inaudita altera pars,
nos seguintes termos:

“DECISÃO
I – Em relação à tutela de urgência pleiteada, compulsando os autos, verifico ser mais
prudente postergar a análise da liminar para após a formação do contraditório, sendo necessário conhecer quais os motivos que levaram ao impedimento do exercício da atividade econômica da Autora, o que deverá ser expressamente esclarecido pelo Requerido quando da apresentação da defesa.”

Irresignado, AIST BRAZIL SOFTWARE LTDA., recorre objetivando o livre exercício da atividade profissional de Motorista.

Requer a concessão da Tutela de Urgência para que a municipalidade se abstenha de multar a empresa autora/agravante e os motoristas que realizam o transporte privado de passageiros através do aplicativo da Requerente, bem como se abstenha de retirar os adesivos de seus veículos.

No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada e determinar que a Agravante possa exercer os serviços prestados até o julgamento final da demanda.

Ao apreciar o pedido liminar, deferi o efeito suspensivo pleiteado. (ID 12010826)

Foram apresentadas contrarrazões pela Municipalidade de Santarém (ID 12865479)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
do recurso. (ID 13311980)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Pois bem.

No caso dos autos, aduz o agravante que Município de Santarém extrapolou o seu poder regulamentar, impondo restrições além das previstas na norma federal.

Relata que motoristas parceiros da empresa Autora, vêm sendo coagidos a retirar seus adesivos dos veículos, mediante alegação de que estariam exercendo irregularmente sua profissão.

Nesse sentido, a Lei Federal n.º 12.587/17, estabelece a competência municipal e as condições que devem ser observadas pelos motoristas de serviço de transporte remunerado individual privado de passageiros. Nos seguintes termos:

Art. 11.
Os serviços de transporte privado coletivo, prestados entre pessoas físicas ou jurídicas, deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes desta Lei
.

Art. 11-A. Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios.

Parágrafo único. Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço:

I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço;

II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

III - exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 11-B. O serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições:

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada;

II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público
municipal e do Distrito Federal;
III - emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);
IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.

Parágrafo único. A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros.

Não obstante a competência municipal para regulamentar e fiscalizar as atividades de transporte remunerado individual de passageiros, excessos cometidos por normas municipais em caráter proibitivo do exercício das atividades, contrapõem a legalidade. Nesse aspecto, o Supremo Tribunal em sede de repercussão geral firmou o Tema 967 (RE n.º 1.054.110. SP) ao estabelecer que:

“1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos
princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte
privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal. (CF/1988, art. 22, XI). (RE 1.054.110, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento finalizado no Plenário Presencial em 8.5.2019; fixada a tese 9.5.2019).

Acerca da matéria:

ACÓRDÃO EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MOTORISTA DE APLICATIVO. PLATAFORMA UBER. RELATO DE AÇÕES DO MUNICÍPIO DE RIO LARGO QUE OBSTACULIZAM O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE REMUNERADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. ILEGALIDADE CONFIGURADA. TEMA 967 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO OU RESTRIÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL POR MOTORISTA CADASTRADO EM APLICATIVO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA EX OFFICIO CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

(TJ-AL - Remessa Necessária Cível: 07005983020178020051 Rio Largo, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 29/07/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2021)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 3.979/2021, DO MUNICÍPIO DE VIDEIRA - TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS - REGULAMENTAÇÃO LOCAL - EDIÇÃO DE REGRAS, RESTRIÇÕES E EXIGÊNCIAS - VIOLAÇÃO PARCIAL À NORMA CONSTITUCIONAL - INCONSTITUCIONALIDADES FORMAIS E MATERIAIS - OCORRÊNCIA 1 "1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e 2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal ( CF/1988, art. 22, XI)"(STF - RE n. 1.054.110/SP (TEMA 967), Min. Luis Roberto Barroso). 2 São inconstitucionais, por vício formal ou material, os dispositivos de lei municipal que, ao regulamentar no âmbito local o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo eletrônico, estabeleçam exigências e restrições não previstas pelo legislador federal ou imponham regras e condições ao exercício da atividade de modo a prejudicar a liberdade econômica, o valor social do trabalho e as livres iniciativa e concorrência. No primeiro caso, tem-se inconstitucionalidade formal, pois a competência do ente municipal em matéria de trânsito e transporte é apenas suplementar à competência privativa da União (CESC, art. 112, inc. II), não podendo estabelecer regras que contrariem" o padrão regulatório estabelecido pelo legislador federal "( RE n. 1.054.110/SP (TEMA 967), Rel. Ministro Luis Roberto Barroso). No segundo, tem-se inconstitucionalidade material por ofensa a preceitos constitucionais de envergadura social e econômica (CESC, arts. 1º, inc. V; art. 4º; e arts. 134 e 135, § 4º), caso em que"a lei não está em consonância com a disciplina, valores e propósitos da Constituição" (SARLET, Ingo W.; MITIDIERO, Daniel; MARIN [...]

(TJ-SC - ADI: 50622337020218240000, Data de Julgamento: 05/10/2022)

Diante do exposto, vislumbro a probabilidade do direito no sentido de que o exercício da atividade de transporte privado de passageiros é garantido pela Lei Federal n.º 12.587/17.

Por outro prisma, o perigo da demora restou devidamente demonstrado, uma vez que, de acordo com a agravante, os motoristas que realizam transporte por aplicativo estão sendo coagidos a retirar seus adesivos dos veículos, mediante alegação de que estariam exercendo irregularmente sua profissão, sendo evidente a conduta ilegal da municipalidade.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/08/2023